Tribunal: STF
Processo: RE 1249978
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHISTA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO RECOLHIMENTO DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE EMPREGADO INCIDENTES SOBRE VERBAS TRABALHISTAS PLEITEADAS NA PRESENTE AÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.